Tribunal: TJBA
Processo: 8034900-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034900-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO DE SOUZA MATOS

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ

AGRAVADO: RENATO AMARAL

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS NICACIO HENRIQUE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. ARTIGO 59, § 1º, IX, DA LEI 8.245/91. CONTRATO COM GARANTIA DE FIANÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INADIMPLÊNCIA PROLONGADA. LOCADOR IDOSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que deferiu liminar de despejo em ação movida pelo locador, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

2. Em regra, o deferimento de liminar de despejo por falta de pagamento, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, exige que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou exoneração dela.

3. A jurisprudência moderna, contudo, admite a mitigação de tal regra em situações excepcionais, permitindo a concessão de tutela antecipada nas ações de despejo com base nos requisitos gerais do art. 300 do CPC, mesmo que não configurada uma das hipóteses específicas do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91.

4. No caso concreto, a inadimplência perdura por aproximadamente 32 meses, e o valor dos alugueres é destinado à complementação da renda do agravado, pessoa idosa com 95 anos de idade, circunstâncias que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

5. A dispensa de caução pelo juízo de primeiro grau, considerando o montante da dívida e a condição de pessoa idosa do agravado, encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e na aplicação da proporcionalidade ao caso concreto, tendo sido inclusive oferecida caução correspondente a 20% do imóvel objeto da locação nas contrarrazões.

6. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8034900-52.2023.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, THIAGO DE SOUZA MATOS
e como
Agravado, RENATO AMARAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E IMPROVER
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA